Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-76.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELA BETINA DA SILVA - CPF: 616.761.791-00 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), CHARLES ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 900.034.971-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001994-76.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido (a):

MICHELA BETINA DA SILVA

Recorrido (a):

CHARLES ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI No 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
– NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC – DANO MATERIAL COMPROVADO - –

DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADAS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente os bilhetes para o trecho Alta Floresta/Cuiabá. Afirmam os consumidores que em decorrência do cancelamento do primeiro trecho da viagem precisaram se deslocar até a capital mato-grossense por meio terrestre para que continuassem a viagem até a cidade de Fortaleza/CE, sem que houvesse qualquer reembolso por parte da reclamada.

2.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.

Dano moral excepcionalmente configurado. Tentativa de reembolso administrativo sem êxito.

4.

A demora injustificada para o reembolso de passagem aérea que foi cancelada, configura falha na prestação de serviço e enseja pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão dos transtornos sofridos pelos requeridos que precisaram concluir a viagem por outro meio de transporte.

5.

Comprovado nos autos que os consumidores não foram reembolsados dos valores referentes as passagens aéreas não utilizadas em decorrência da alteração no itinerário do voo, a restituição dos valores é medida que se impõe.

6.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença comporta necessária redução.

7.

Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente os bilhetes para o trecho Alta Floresta/Cuiabá. Afirmam os consumidores que em decorrência do cancelamento do primeiro trecho da viagem precisaram se deslocar até a capital mato-grossense por meio terrestre para que continuassem a viagem até a cidade de Fortaleza/CE, sem que houvesse qualquer reembolso por parte da reclamada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença;

b) CONDENAR a ré a ressarcir os autores a quantia de R$ 340,88 (trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, relativa ao transporte (passagens terrestres) em razão da realocação, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,

desde a citação (art. 405, CC).

Inconformada a demandada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A apresentou recurso inominado. Esclarece que as alterações ocorreram em razão das alterações da malha aérea de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que os consumidores informam o cancelamento unilateral das passagens aéreas referente ao primeiro trecho da viagem (Alta Floresta/Cuiabá), sendo necessário realizar a viagem de carro até a capital mato-grossense para que continuassem o trajeto até a cidade de destino, Fortaleza/CE, o que lhes causou prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00 – oito mil reais) para cada reclamante não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022